Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-55.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001889-55.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DA CRUZ BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, II, DA LEI 11.343/2006). RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INGRESSO AUTORIZADO POR MORADOR E CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DE VASTA PLANTAÇÃO A PARTIR DE TERRENO ADJACENTE. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE (APROXIMADAMENTE MIL PÉS DE MACONHA). ESTRUTURA PROFISSIONAL DE CULTIVO (ESTUFA). PROVA ORAL QUE INDICA A INTENÇÃO DE MERCANCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do Acusado, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, que julgou procedente a exordial acusatória e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas – plantio), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por tratamento ambulatorial no CAPS. 2. A denúncia narra que policiais militares, após informações sobre um plantio de maconha, deslocaram-se até o imóvel do Apelante. Através de um terreno baldio vizinho, visualizaram cerca de 1.000 (mil) pés de Cannabis Sativa no quintal. No local, além da vasta plantação, foi encontrada uma estrutura de estufa com iluminação e ventilação, indicando cultivo profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: verificar (i) a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), sob a alegação de finalidade medicinal e autoconsumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso policial foi legítimo, amparado em duas frentes: primeiro, pela autorização expressa do irmão do Apelante, devidamente documentada nos autos; segundo, pela existência de fundadas razões que indicavam o flagrante delito. Os agentes visualizaram a plantação a partir de um terreno aberto, o que configura justa causa para a entrada imediata em se tratando de crime permanente, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280. 4. A materialidade e a autoria estão sobejamente provadas pelo auto de exibição e apreensão de aproximadamente 1.000 (um mil) pés de maconha e pela prova testemunhal. A vultosa quantidade de plantas apreendidas, por si só, já seria suficiente para afastar a tese de mero uso pessoal. 5. Da análise de ofício da dosimetria, verifica-se que não há qualquer reparo a ser feito, uma vez que a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, bem como 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, foi devidamente fundamentada, em estrita observância aos arts. 59 e 68, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. A expressiva quantidade de pés de maconha e a presença de estrutura profissional de cultivo (estufa) afastam a tese de uso pessoal e configuram o crime de tráfico.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006; art. 5º, XI, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Criminal: 15005098720208260604 Sumaré, Relator.: Camilo Léllis, J. 12/07/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001889-55.2022.8.05.0036, da Comarca de Caetité/BA, em que figura como Apelante, Igor da Cruz Brito e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do apelo, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.